Tribunal: TJSP
Processo: 1007858-51.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – Com relação ao pedido deduzido contra a administradora corré, a legitimidade é do Condomínio, representado, por sua vez, pelo síndico, vez que a empresa administra os interesses comuns da coletividade condominial – Por sua vez, o

Ementa:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – Com relação ao pedido deduzido contra a administradora corré, a legitimidade é do Condomínio, representado, por sua vez, pelo síndico, vez que a empresa administra os interesses comuns da coletividade condominial – Por sua vez, o síndico tem o dever de prestar contas perante a Assembleia, nos termos dos arts. 1.348, VIII, e 1.350, ambos do Código Civil – Assente na jurisprudência do C. STJ e deste E. TJSP que o condômino, isoladamente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas em face do síndico – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007858-51.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante DERCIO DOS
SANTOS JAMBAS, são apelados ESCRITÓRIO E ADMINISTRADORA MERCURIO SS
LTDA. e ROGÉRIO BATTISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007858-51.2018.8.26.0320 -Voto no 29789 - lufe
2
Voto no 29789
Apelação no 1007858-51.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Apelante: Dercio dos Santos Jambas
Apelados: Escritório e Administradora Mercúrio SS Ltda. e Rogério Battistella
Juiz 1a Inst.: Dr. Rudi Hiroshi Shinen
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA
EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA DO
CONDOMÍNIO
Com relação ao pedido deduzido contra a
administradora corré, a legitimidade é do Condomínio, representado, por
sua vez, pelo síndico, vez que a empresa administra os interesses
comuns da coletividade condominial Por sua vez, o síndico tem o
dever de prestar contas perante a Assembleia, nos termos dos arts. 1.348,
VIII, e 1.350, ambos do Código Civil Assente na jurisprudência do C.
STJ e deste E. TJSP que o condômino, isoladamente, não possui
legitimidade para propor ação de prestação de contas em face do síndico
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DERCIO DOS
SANTOS JAMBAS contra respeitável sentença de fls. 301/304 e 336 que, nos autos
da ação de exigir contas que move contra ESCRITÓRIO E ADMINISTRADORA
MERCURIO SS LTDA. e ROGÉRIO BATTISTELLA, extinguiu a ação, sem resolução
do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade
ativa do autor.

Irresignado,
apela
o
autor
(fls.
339/344),
sustentando, em síntese, a irregularidade da prestação de conta do síndico do
condomínio onde reside, descumprimento da convenção de condomínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007858-51.2018.8.26.0320 -Voto no 29789 - lufe
3
irregularidade no pagamento de remuneração ao síndico, dentre outras, ressaltando a
possibilidade de exigir individualmente o cumprimento da convenção condominial.
Houve apresentação de contrariedade ao apelo (fls.
353/366, 378/381), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença
recorrida.

É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, o autor é condômino do
Edifício Condomínio Vila Real, em que é síndico o corréu Rogério Batistella e
administradora do condomínio a empresa corré.
Conforme pedido deduzido, pretende o autor, através
da presente demanda, condenar os réus a prestar contas, arquivando-se os
documentos referentes aos gastos condominiais a secretaria do próprio condomínio.
Pretende obter informação e comprovação das receitas e despesas do condomínio, e
exige explicações a respeito dos demonstrativos encaminhados mensalmente no
boleto bancário de cobrança da taxa condominial. Questiona a forma de
apresentação das contas, as datas de cobranças e procedimento adotados pelo
síndico e pela administradora do condomínio.
Dispõe o art. 550, caput, do Código de Processo Civil
que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do
réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.
No caso dos autos, correto o reconhecimento da
ilegitimidade ativa ad causam do condômino autor para exigir contas do síndico e da
administradora do condomínio edilício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007858-51.2018.8.26.0320 -Voto no 29789 - lufe
4
Relativamente
ao
pedido
deduzido
contra
a
administradora corré, é certo que a legitimidade para exigir a prestação de contas é
do Condomínio, que é representado, por sua vez, pelo síndico, vez que a empresa
administra os interesses comuns da coletividade condominial.
Por seu turno, o síndico de condomínio em edifício
tem o dever de prestar contas perante a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348,
VIII, e 1.350, ambos do Código Civil.
Assente na jurisprudência pátria o entendimento
acerca da ilegitimidade dos condôminos para propor, individualmente, ação de
exigir contas.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
CONDÔMINO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 22, §1o, "f", DA LEI no 4.591/1964. FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTRAJUDICIALMENTE.
1. O condômino, isoladamente, não possui legitimidade para
propor ação de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar
contas à assembleia, nos termos do art. 22, §1o, "f", da Lei no 4.591/1964.
2. Faltará interesse de agir ao condômino quando as contas
já tiverem sido prestadas extrajudicialmente, porque, em tal hipótese, a ação
judicial não terá utilidade.
3. Recurso especial provido.”1 (sem grifos no original)
Esse é o entendimento também deste E. Tribunal de
Justiça:
1 REsp no 1.046.652/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2014, DJE 30.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007858-51.2018.8.26.0320 -Voto no 29789 - lufe
5
“Civil e processual. Condomínio. Ação de exigir contas.
Sentença de extinção por ausência de legitimidade ou interesse processual.
Pretensão à reforma manifestada pela autora. Violação à coisa julgada.
Inocorrência. Questões atinentes à legitimidade e ao interesse processual.
Matérias de ordem pública. Conforme entendimento jurisprudencial, o
condômino, isoladamente, não possui legitimidade para propor ação de exigir
contas, pois a obrigação do síndico é presta-las à assembleia. RECURSO
DESPROVIDO.”2
“APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CONDOMÍNIO -
Ajuizamento da ação por condôminos em face da síndica exigindo contas
quanto às obras realizadas no edifício Ilegitimidade de parte reconhecida
Arts. 1348, inciso VIII e 1350 do Código Civil
Extinção do processo, sem
resolução do mérito
Questão relativa à nulidade das assembleias de
aprovação dos orçamentos das obras que é objeto de demanda já proposta -
Recurso desprovido.”3
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o não provimento do recurso, majoro a verba
honorária dos advogados dos réus para R$1.500,00 para cada patrono, em
consideração ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
2 Apelação no 1050580-81.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j.
28.06.2019.
3 Apelação no 1019057-57.2017.8.26.0562, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton,
j. 16.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007858-51.2018.8.26.0320 -Voto no 29789 - lufe
6
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator